Tribunal: TJES
Processo: 5016593-36.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016593-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ROBERTO PEREIRA RICARDO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016593-36.2024.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: ROBERTO PEREIRA RICARDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11294238. Contrarrazões, id. 11294243, com registro de que o requerido/recorrido, encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11294238), eis que este preenche seus Inicialmente, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11294237), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de danos morais para
CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega em síntese, ser
cliente da requerida e que em 01/05/2023 o serviço de água foi interrompido em seu imóvel com a justificativa de manutenção para o dia 02/05/2023. Sustenta que o abastecimento de água apenas retornou em 05/05/2023, tendo ficado por 05 (cinco) dias sem água em sua residência, sem lavar louça, roupas e sem água para tomar banho e completar sua higiene pessoal. Postula ser indenizada pelo dano moral suportado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

A Recorrente, em sede recursal, afirma que verificou a necessidade de reduzir a distribuição de água, devido a turbidez
na água bruta do Rio Santa Maria
. Afirma que não houve suspensão total, apenas redução a partir do dia 01/05/2023, afirma que viabilizou caminhão pipa.
Por fim, aduz que a condenação por danos morais é inadequada, visto que a ausência de provas de dano psicológico e a situação de emergência não justificam o valor fixado. Assim, requereu a reforma da decisão, a fim de que seja julgada improcedente na sua totalidade.

Em síntese, o presente caso retrata a interrupção do abastecimento de água potável no imóvel do Recorrido, por cinco dias, sem que houvesse fatura em aberto ou comunicação prévia de eventual manutenção da rede de fornecimento.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao compulsar os elementos dos autos, concluo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, isto porque, em obediência ao Princípio da Continuidade, com fundamento no Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos essenciais, qual seja, no caso concreto, o fornecimento de água, deve ser contínuo, eficaz e adequado, nos moldes do artigo 6º, X do CDC.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do mencionado Artigo 22 do CDC, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

No caso, haja vista a notificação prévia do consumidor e a necessidade do reparo, a continuidade da suspensão do serviço se deu de forma indevida, sobretudo porque a requerida não comprovou a emissão de comunicado ao consumidor.

Portanto, não há nos autos qualquer fato que comprove a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, portanto, a responsabilidade da Recorrente não pode ser afastada.

Primeiro, verifico que não restou comprovado que o autor/consumidor foi devidamente cientificado da situação emergencial de turbidez da água, a justificar a interrupção do serviço por prolongado período.

Segundo, constato que não foi juntado nenhum relatório que informe a
turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, no período em questão, tampouco comprovada a sobrecarga do sistema de tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) em Carapina.

Terceiro, vejo que
sequer foi comprovado que a requerida tentou amenizar a suspensão dos serviços de outra forma - a exemplo do fornecimento de carro pipa, conforme mencionado, trazendo mera alegação nesse sentido.

Ademais, tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que não houve falha na prestação dos serviços.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços na forma alegada à exordial.

Ainda,
observo que o autor colacionou várias reportagens (no bojo da exordial) que comprovam a situação vivenciada pela população do Município de Serra, com a interrupção do fornecimento de água por 5 dias, fato que, inegavelmente, gera transtornos e abalos que ultrapassam o mero dissabor.

Trata-se, aqui, de situação na qual o dano moral deve ser considerado

in re ipsa
, decorrente da interrupção indevida do fornecimento de água, sendo este um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, uma vez que o
consumidor fica sem poder cuidar normalmente da alimentação, higiene e sofre com o desconforto que advém da interrupção de água tratada.

Ainda sob essa perspectiva, não se pode olvidar que o acesso à água potável é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade.

Assim, tenho por configurado o dano moral.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais,
se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da recorrente. Portanto, o valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterados os termos da r. sentença objurgada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e em honorários advocatícios, que fixo em 20% ( vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)